Tribunal: STF
Processo: RE 1338126
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim ementado (Vol. 3):
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. LEI MUNICIPAL N° 3.272/85. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ QUE SOBREVENHA LEGISLAÇÃO ALTERANDO A BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA”.
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Vitória afirma que a decisão a quo, que conferiu ao autor o direito de receber Gratificação de Função Especializada no percentual de 50% do salário mínimo, com amparo na Lei Municipal 3.272/1985, viola o artigo 7º, IV, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 4.
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao recorrente. 
    O Tribunal de origem solucionou controvérsia com lastro nos seguintes fundamentos (Vol. 3):
    “Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença objurgada deve permanecer irretocável, por seus próprios fundamentos. 
    Verifico que a pretensão autoral é a condenação do Município de Vitória ao pagamento integral da verba denominada gratificação de função especializada prevista no artigo 1° da Lei Municipal nº 3.272/85. 
    Neste sentido, é sabido que as gratificações, a princípio, possuem natureza jurídica propter laborem, ou seja, meramente indenizatórias, transitória, decorrente do efetivo exercício da atividade que justifique a concessão do benefício e sem o condão de incorporação automática. 
    Contudo, no caso da gratificação de função especializada, editada pela Lei Municipal nº 3.272/85 já restou reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, inclusive em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, a natureza jurídica de vencimento desta gratificação específica.
    […]
    Pois bem, no que tange à alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que, malgrado seja vedada a vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que sobrevenha legislação, alterando a forma de cálculo, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo, ex vi REAgR nº 541915/SP de relataria da Ministra Cármen Lúcia, publicado em 06.02.2009. 
    Já quanto ao argumento de que o Município recorrente teria efetuado o pagamento, verifico que a simples análise dos documentos colacionados aos autos é suficiente para constatar que tal alegação não se sustenta e, consequentemente, não merece prosperar. 
    Isso posto, resta claro que ambos os argumentos suscitados pelo recorrente carecem de fundamentos fáticos e jurídicos, razão pela qual a r. sentença deve permanecer incólume. 
    Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na. forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA".
    A jurisprudência desta CORTE, em conformidade com a SV 4, veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos.
    Nesse sentido, vejam-se os fundamentos proferidos pelo Ilustre Ministro GILMAR MENDES, nos autos do ARE 1.251.004, DJe de 13/2/2020, já transitado em julgado, em que se discute matéria idêntica:
    “DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – VENCIMENTO INCORPORAÇÃO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 3.272/85 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – EXCLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO § 4°, II DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DO SINDICATO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]” (eDOC 1, p. 228) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7°, IV, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante n° 4. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que é vedada a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de serviços públicos, razão pela qual o acórdão teria violado a Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 1, p. 246) 
    É o relatório. 
    Razão assiste ao recorrente. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, declarou a não-recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/85 do Estado de São Paulo (que dispunha sobre a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo), tendo em vista a impossibilidade de indexação de qualquer adicional à variação do valor do salário mínimo. 
    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção mencionado dispositivo pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição), mas também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 
    Confira-se a ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE-RG 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 8.8.2008)
    A respeito da referida questão, foi editada a Súmula Vinculante 4, segundo a qual “o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 32.794 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019) ”
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL. EXTENSÃO. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. VINCULAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula Vinculante nº 37. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante nº 4. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 768.938 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.2.2016)” (Grifei)
    Quanto a alegação de que o Tribunal origem teria utilizado de salário mínimo como indexador, a jurisprudência desta Corte é pacífica. Consoante a Súmula Vinculante 4, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 
    No entanto, conforme se verifica nos autos, o Juízo a quo utilizou o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem do servidor público. 
    Sendo assim, violou a entendimento sumular desta Corte.
    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 544, §4º, II, “c”, do Código de Processo Civil”.
    No mesmo sentido, confira-se o ARE 1.250.750, de relatoria do Eminente Ministro EDSON FACHIN, DJe de 31/7/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido autoral.
    Sem ônus de sucumbência.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente